Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-62.2011.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0006179-62.2011.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, ZELIA FERREIRA DA LUZ, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator